Tribunal: TJPA
Processo: 0001569-68.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001569-68.2016.8.14.0015

APELANTE: FRANCISLEI PALHETA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001569-68.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
FRANCISLEI PALHETA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por FRANCISLEI PALHETA SOARES contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A denúncia narra que o réu matou a vítima, enquanto esta dormia, utilizando arma branca, por motivo torpe e com emprego de meio cruel. A defesa recorreu exclusivamente quanto à dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo Juízo singular incorreu em ilegalidade ou excesso ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos.

4.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da premeditação e frieza com que o réu aguardou a vítima, no interior de sua residência, para atacá-la com arma branca.

5.

As circunstâncias do crime também foram corretamente consideradas desfavoráveis, tendo em vista o local e horário escolhidos para o ataque — em frente à residência da vítima, na madrugada, quando ela se preparava para sair ao trabalho —, revelando sua especial vulnerabilidade.

6.

As consequências do crime foram legitimamente avaliadas de forma negativa, dada a perda abrupta da vida de uma pessoa, com profundo impacto emocional em familiares e amigos.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o aumento da pena-base (AgRg no HC 660878/SP).

8.

A aplicação da Súmula 23 do TJPA respalda a majoração da pena-base a partir de qualquer vetor negativado, ainda que isoladamente.

9.

Na segunda fase, a existência da agravante do art. 61, II, “d”, do CP (meio cruel) restou comprovada por laudo necroscópico, mas foi superada pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), em consonância com o art. 67 do CP e Súmula 231 do STJ.

10.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, manteve-se a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão, proporcional à gravidade concreta do crime e à personalidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de vetores negativos do art. 59 do Código Penal, devidamente fundamentados com base em elementos concretos dos autos, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do meio cruel impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 67 do Código Penal e da Súmula 231 do STJ.

3.

A fixação da pena definitiva em regime fechado é compatível com a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, mesmo que a pena seja inferior a 20 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “d”, 65, I, 67 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 07.06.2011, DJe 22.06.2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001569-68.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
FRANCISLEI PALHETA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISLEI PALHETA SOARES
contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 14808813), que no dia 29/01/2016, por volta das 04h, o ofendido Raimundo Alfredo Gomes de Sousa dos Santos se encontrava em sua moradia, momento em que foi surpreendido pelo Apelante enquanto dormia e, por motivo torpe teria ceifado a vida do mesmo, tendo se utilizado de uma arma branca (terçado) para concretizar o delito.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificado no Artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 22936369).

Irresignada, a Defesa requereu a reforma da primeira fase da dosimetria por fundamentação inidônea e genérica (Id. 22936380).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 22936383).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 24199550).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP pelo magistrado sentenciante, conforme se verifica:

“(...) Ante a decisão do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena, conforme preza o art. 68 do Código Penal:
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):
a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
Entendo que, no presente caso, a culpabilidade do réu deve ser valorada de forma negativa, uma vez que ele premeditou o delito, demonstrando evidente planejamento quanto ao momento mais oportuno para agir e ao meio empregado para tirar a vida do Sr. Raimundo, qual seja, uma arma branca. O réu se ocultou e esperou pelo horário habitual em que a vítima saía para o trabalho para deferir-lhe os golpes com um “terçado”. Além disso, após o crime, o réu subtraiu a motocicleta da vítima, fatores este que somados evidenciam um maior grau de reprovação em seu comportamento.
a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. O Sentenciado não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. a.3) conduta social: “A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seu colegas de trabalho.” Não foram colhidas maiores informações sobre a conduta social do réu. a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Normais à espécie. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que foi praticado em frente à residência da vítima, local que representa segurança e tranquilidade. Além disso, o delito ocorreu no momento em que o Sr. Raimundo se preparava para sair para o trabalho, durante a madrugada, por volta das 4h da manhã, evidenciando a vulnerabilidade da vítima no instante do ataque, pela reduzida quantidade de transeuntes.
a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
São graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado forte tristeza e desamparo a amigos e familiares.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.
Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
(...)

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante do art. 61, II, 'd', do Código Penal, uma vez que o agente cometeu o crime com o emprego de meio cruel. O uso de uma arma branca, do tipo “terçado”, com golpes direto no corpo vítima, em local sensível do crânio, provocou intensa dor e sofrimento físico, revelando a insensibilidade do agente ao buscar o resultado desejado.

Constou inclusive, no laudo necroscópico de id. 64622109, em resposta ao terceiro quesitos sobre o meio utilizado: “sim, meio cruel, pelo excesso de lesões”.

Outrossim, está presente a atenuante genérica da pena do art. 65, I, do Código Penal, na medida em que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme certidão de nascimento de id. 64622106 Pág. 2.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, d, do Código Penal (utilizar de meio cruel), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz dos precedentes do STJ e na Súmula 231 do STJ, verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pelo qual atenuo a pena na fase intermediária para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
mantenho a sanção do apelante fixada na origem em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025